Tribunal: STF
Processo: RE 209766
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO. Tratando-se de
impugnação a acórdão que haja implicado, tão-somente, o empréstimo
de efeito suspensivo a um certo recurso, tem-se o extraordinário, a
teor do disposto no inciso III do artigo 102 da Constituição
Federal, como incabível.